Tribunal: TJSP
Processo: 1032968-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Responsabilidade objetiva que não prescinde da comprovação do nexo de causalidade. Prova pré-constituída que, além de frágil, foi produzida unilateralmente pela seguradora. Conjunto probatório que não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária. Nexo de causalidade não comprovado. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso desprovido.